Tribunal: TJSP
Processo: 1002862-20.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado - efetuados descontos no benefício previdenciário do autor, que alega desconhecer, além de crédito liberado integralmente através de TED em sua conta corrente, oportunamente restituído ao requerido – inexistência de relação obrigacional- responsabilidade objetiva do requerido – danos morais

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado - efetuados descontos no benefício previdenciário do autor, que alega desconhecer, além de crédito liberado integralmente através de TED em sua conta corrente, oportunamente restituído ao requerido – inexistência de relação obrigacional- responsabilidade objetiva do requerido – danos morais caracterizados – fixação do "quantum" ressarcitório em R$5.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte – demanda procedente – recurso provido.*